Tribunal: TJBA
Processo: 8021883-29.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021883-29.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ZANOTELLI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL
CID 10 – S61.0.
CONCESSÃO ANTERIOR DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, apesar de acidente que resultou em amputação de dedo, com base em laudo pericial judicial que atestou a preservação da aptidão para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela decorrente do acidente implicou redução da capacidade laborativa do segurado, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se existem elementos probatórios capazes de afastar a conclusão do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não sendo suficiente a mera existência de lesão.

A perícia médica judicial reconhece a existência de sequela anatômica, mas conclui de forma categórica pela ausência de redução da capacidade laborativa do segurado.

O laudo pericial evidencia que o autor mantém funcionalidade adequada da mão, com capacidade de preensão, coordenação motora e execução de atividades compatíveis com sua ocupação habitual.

O desempenho atual da atividade de jardineiro, que exige uso regular dos membros superiores, reforça a inexistência de incapacidade funcional relevante.

A prova técnica judicial goza de presunção de veracidade e prevalece na ausência de elementos robustos em sentido contrário.

O Tema 416 do STJ não se aplica ao caso, pois pressupõe a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, circunstância não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica. 2. A conclusão do laudo pericial judicial deve prevalecer quando não infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário. 3. A preservação da funcionalidade para o exercício de atividades habituais afasta o direito ao benefício. 4. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada efetiva redução da capacidade de trabalho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021883-29.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante
JESSE SANTOS DE JESUS
e como apelado I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)